Tribunal: TJDFT
Processo: 0000421-12.2000.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS. QUALIFICADORA SOBEJANTE. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ITER CRIMINIS. PROXIMIDADE DO RESULTADO. 1/3. ADEQUADA.
I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III – A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
IV – Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
V – O depoimento das testemunhas pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, quando corroboram o depoimento da própria vítima que, ao narrar os fatos, aponta o réu com autor dos disparos.
VI – Não se verifica erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena se o d. Juiz bem observa os arts. 59 e 68 do Código Penal.
VII - Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime, pois fundada em elementos concretos os autos, considerando que a vítima desferiu disparos em via pública.
VIII – Correta a valoração negativa das consequências do delito quando extrapolam as inerentes ao crime de homicídio tentado, haja vista a vítima ter ficado paraplégica em razão dos disparos.
IX – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
X - É firme a orientação da jurisprudência no sentido de ser possível, em caso de pluralidade de qualificadoras, a utilização de uma delas para modular os limites mínimo e máximo abstratamente cominados, enquanto as remanescentes poderão agravar a reprimenda, caso prevista como circunstância legal, ou para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável.
XI - A fração adequada para redução em face da tentativa levará em conta o iter criminis percorrido e a menor ou maior proximidade do resultado morte.
XII - Comprovado nos autos que a vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo, ficou em estado grave e correndo risco de morte, que culminaram em paraplegia, deve ser aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço) pela tentativa.
XIII - Considerando que o réu se encontra foragido e diante da condenação por crime concretamente grave, que aponta sua periculosidade, corroboradas pela sua extensa folha penal, verificam-se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, para que seja mantida a prisão preventiva, para aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública.
XIV – Recurso conhecido e desprovido.